Tribunal: TJPA
Processo: 0808585-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808585-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS PENAL
.
DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
PROVIMENTO
.

Paciente/réu que ao ser citado da decisão de pronúncia expressamente manifestou seu interesse em recorrer, não sendo apresentadas as razões por inércia de seus representantes legais à época, restando configurada deficiência da defesa técnica.

Nulidade patente da certidão de trânsito em julgado da decisão de pronúncia, devendo ser devolvido o prazo ao paciente para a interposição do oportuno recurso sem, contudo, afetar o julgamento dos demais réus uma vez que houve o desmembramento do feito em relação a este e aqueles não manifestaram interesse em recorrer.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção Virtual de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e concessão da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 05 de
outubro
de 2020.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos do Processo nº
0006159
-
24
.
2017
.8.
14
.
0025
, atualmente em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital (em razão de desaforamento), com base em Certidão emitida pelo Diretor de Secretaria atestando o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, ID 3532933,

determinou
a
intimação das partes para os fins do art.
422 do CPP
(apresentação pelas partes do rol de testemunhas).

Porém, afirma o impetrante que, em 12/03/2019, a quando de sua intimação acerca da sentença de pronúncia, o paciente manifestou interesse em dela recorrer e, de próprio punho, declarou tal intenção, como se observa do documento de ID 3532932, mas, que tal foi ignorado e certificado o trânsito em julgado da pronúncia.

Alega que, em 23/09/2019, foi julgado o pedido de desaforamento do julgamento da Comarca de Itupiranga para uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital,
Pedido
de Desaforamento
nº
0001866
-
18.2019.8
.
14.0000
,

sendo dado provimento ao pedido, conforme o que restou consignado no Acórdão nº 202888, razão pela qual no
dia 18/02/2020, o
Juízo
da 3ª vara
do Tribunal do J
úri de Bel
ém designou
o dia 20/05/2020 para
que fosse realizado o
julgamento pelo Tribunal do J
úri
, mas, que em
06/05/2020,
a ju
íza da 3ª Vara do
Tribunal
do
J
úri
de Bel
ém
decidiu
pela suspens
ão do j
úri já designado em raz
ão da pandemia do
COVID
-
19 e substituiu a pris
ão do paciente pelo monitoramento
eletrônico
, determinando em seguida, em 31/07/2020, o desmembramento do processo em relação ao paciente e mais dois corréus, determinando a submissão deste a julgamento na próxima Reunião Periódica
daquele
Juízo
.

Aduz o impetrante que fora contratado pela família do paciente para sua defesa perante o Tribunal do Júri e que ao analisar os 12 volumes e 19 apensos dos autos se deparou com o documento contendo a expressa manifestação de vontade daquele em recorrer da sentença de pronúncia, tendo o mesmo ratificado tal intenção na conversa mantida pessoalmente com seu novo defensor, razão pela qual afirma a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença de pronúncia.

Requereu a concessão liminar da medida para i
mediat
o
sobrestamento do processo
em relaç
ão ao paciente
a fim de evitar que
este
seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do j
úri antes
da decis
ão d
e m
ér
ito
deste habeas corpus e, no mérito, que seja definitivamente concedida a
ordem a fim
de
se
declara
r
a nulidade da certid
ão de tr
â
nsito em julgado
da sentença de pronúncia
,
devolvendo
-
se o prazo para apresentação d
as r
azõ
es do
recurso
pelo paciente.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro que observando a prevenção desta relatora, em razão do efetivo julgamento do HC nº
0802808-85.2017.8.14.0000
, em 24/08/2020 determinou sua redistribuição, tendo esta relatora acolhido a prevenção e se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 3536906.

Em informações, ID 3566819/822, relatou o magistrado da 3ª VTJ que o feito tramitou pela Comarca de Itupiranga sendo recebidos tão somente em virtude do desaforamento e que o ato impugnado não fora proferido por aquele Juízo, mas, que acreditava que a quando do julgamento do pedido de desaforamento as condições da ação, inclusive a preclusão da pronúncia, haviam sido devidamente analisadas.

Retornados os autos foi denegado o pedido liminar,
ID 3566988, e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça que requereu diligência no sentido de que as informações fossem prestadas pelo Juízo da Comarca de Itupiranga, sendo determinado o pedido de informações ao referido Juízo que relatou, em suma, não as poder prestar tendo em vista que os autos estavam com remessa para a Capital em virtude do desaforamento.

Retornados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer da lavra da Procuradora Dulcelina Lobato Pantoja, ID 3687351, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
e, adianto, concedo a ordem impetrada.

Insurge-se o impetrante contra a Certidão de trânsito em julgado da decisão de pronúncia, juntada aos autos pelo Diretor de Secretaria da Comarca de Itupiranga, com base a qual o Juízo da Comarca determinou a intimação das partes para os fins do que disposto no art. 422 do CPP, apesar do manifesto interesse do réu, ora paciente, em recorrer da decisão, havendo, alega, nulidade absoluta no feito.

Da análise dos autos, em especial dos documentos acostados pelo impetrante e também pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, constata-se que o paciente ao ser intimado da decisão de pronúncia claramente manifestou interesse em dela recorrer, razão pela qual há de ser acolhido o pleito, pois, ainda que tenha sido certificado o trânsito em julgado da decisão, há nos autos inequívoca e livre manifestação de vontade do réu/paciente em recorrer da decisão de pronúncia, o que permite a retomada do prazo para oferecer suas razões em seu recurso, sob pena de se estar causando inegável cerceamento de defesa.

Ressalto que o paciente não pode ser prejudicado pela inércia dos seus defensores à época uma vez que claramente manifestou seu interesse em recorrer, havendo nos autos, inclusive, manifestação judicial acerca da inércia destes para a apresentação de alegações finais, o que efetivamente pode ter ocorrido também quanto à apresentação das razões recursais.

Como cediço,
a Constituição Federal
possui como
fundamento a
dignidade da pessoa humana e a cidadania, consagra
ndo
como garantia
aos
litigan
tes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados
em geral, entre
outros,
o
direito ao contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela
inerentes, como disposto no
art. 5º, LV
.

Ademais, como bem observou o impetrante, o Código de Processo Penal em seu art. 578 dispõe que o recurso poderá ser interposto pelo próprio recorrente, não sendo exigidas formalidades à sua interposição, bastando para tanto que o réu, quando intimado pessoalmente da decisão, manifeste seu desejo em recorrer.

Vejamos o dispositivo:

Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

Assim, tendo em vista que o paciente demonstrou seu efetivo desejo de recorrer da sentença de pronúncia, tendo peremptoriamente esboçado tal intento ao escrever na cópia da sua intimação pessoal tal desejo, conforme documentos acostados aos autos, ID 3532932 pelo impetrante e ID 3566822 pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, há que ser dado provimento ao pedido para que lhe seja devolvido o prazo par apresentação de suas razões recursais.

Em idêntico sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

Habeas Corpus – Artigo 331, do Código Penal – Liminar deferida, tão somente, para suspender o cumprimento do mandado de prisão –
Impetração contra decisão que indeferiu a devolução do prazo para interposição de recurso de apelação – Ordem concedida para anular a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e devolver o prazo para a interposição do oportuno recurso
. (TJ-SP - HC: 22349566320198260000 SP 2234956-63.2019.8.26.0000, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 03/12/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/12/2019).

Por oportuno, informo que em consulta ao Sistema LIBRA minha assessoria pode constatar a existência nos autos da ação penal de certidões emitidas pelos oficiais de justiça confirmando a intimação dos demais réus e a manifestação dos mesmos em não recorrer, porém, na certidão relativa ao ora paciente, cuja intimação se deu por via de carta precatória expedida para a Comarca de Palmas/TO, não há menção ao seu interesse de recorrer da decisão apesar de esta ser peremptória.

Diante do exposto,
em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e do devid
o processo legal,
e acompanhando a manifestação ministerial, acolho o pedido formulado em favor do paciente
João Oliveira Santos Júnior
, determinando que o
processo seja chamado à ordem para que seja
tornada sem efeito a Certidão de trânsito em julgado proferida em seu desfavor e retomado o prazo a fim de que sua Defesa apresente as razões do recurso
interposto contra a decisão de pronúncia, devendo o julgamento pelo Tribunal do Júri prosseguir quanto aos demais réus sem embaraços ou atrasos uma vez que houve desmembramento do feito em relação ao ora paciente, como já relatado.

Ordem concedida.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Belém, 05/10/2020